Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SUSPENSÃO. TEMA 1170. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Uma vez que o voto condutor abordou todas as questões propostas, não prosperam as alegações de omissão ou obscuridade no acórdão.
2. É da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determinar a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 1170, não havendo o que se falar em suspensão automática do processo.
3. Inexistindo as omissões/obscuridades apontadas, é incabível a oposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.